Tribunal: TJMT
Processo: 1017970-84.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017970-84.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A contra acórdão que, em recurso de apelação, decidiu sobre arbitramento de honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios. A parte embargante aponta supostas omissões, contradições e erro material, pleiteando efeitos infringentes para reformar o acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração;

(
ii
) Analisar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes para reforma do acórdão em relação à nulidade por decisão
extra petita
, quitação de honorários e condição suspensiva do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para reexame de matéria já decidida ou para mera manifestação de inconformismo da parte.

4. O acórdão embargado analisou detalhadamente as questões trazidas pela instituição financeira, afastando qualquer omissão, contradição ou obscuridade. A fundamentação está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, que autoriza o arbitramento proporcional de honorários em casos de rescisão unilateral de contrato ad
exitum
.

5. A pretensão do embargante configura tentativa de rediscutir a controvérsia já enfrentada e decidida, o que é vedado na via dos embargos de declaração, conforme precedentes do STF e STJ.

6. A ausência de vícios ensejadores impede a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, nos termos da jurisprudência que admite tal possibilidade apenas em hipóteses excepcionais, quando a correção de vício resultar na modificação do julgado.

7. O simples prequestionamento de matéria não é suficiente para justificar o acolhimento dos embargos, sendo
necessário que estejam presentes
os requisitos previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir matéria já decidida.

2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é admitida somente em hipóteses excepcionais, quando a correção de vício ensejar, de forma necessária, a modificação do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; CF/1988, art. 93, IX; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 23/10/2023.

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021.

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29/04/2024.

STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
e
mbargos de declaração opostos pelo

BANCO BRADESCO S.A. em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação no
1017970-84.2023.8.11.0041
, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao rec
urso de Apelação interposto pela instituição financeira
,
para arbitrar os honorários em:
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
pela atuação na Ação de Execução de Título Extrajudicial no
1019950-42.2018.811.0041;
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
pela atuação na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1030278-31.2018.8.11.0041; e
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
pela atuação na Ação de Execução de Título Extrajudici
al no 1035399-06.2019.8.11.0041,
e negou provimento ao apelo manejado pela parte contrária.

O Banco Bradesco S.A., em seus
aclaratórios
, aduz que
o
julgamento proferido
por esta c.
Turma é
extra petita, eis que o acórdão
“ao chancelar o entendimento de primeiro grau (...) incorreu no mesmo erro da sentença, qual seja, estar fora dos limites pleiteados na causa, sendo ambas as decisões nulas de pleno direito, além de baseadas em premissa fática equivocada.”
(
sic
).

Afirma que o limite objetivo da causa é a suposta privação da possibilidade de o Escritório de Advocacia Galeria Mari receber importante quantia que derivaria de eventual êxito na recuperação de crédito de ação de execução, não havendo dúvidas, portanto, que a inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas.

Realça a existência de
omissão e
contradição quando o acórdão reconhece: i) a existência de contrato;
ii
) a existência de previsões de pagamentos;
iii
) a existência de termo de quitação e renúncia; e
iv
) a ausência de implementação da condição suspensiva para a hipótese de pagamento sobre valor efetivamente recuperado na execução e, mesmo assim, mantém o arbitramento de honorários.

Assevera ser o v. acórdão omisso no tocante a existência dos Termos de Quitação, que são documentos firmados entre particulares, consecutivamente e anualmente.

Ainda, verbera a existência de obscuridade na decisão, visto que, por vezes, o acórdão considerou que o contrato tem previsão de remuneração mediante adimplemento da sucumbência pela parte executada no processo trabalhado.

Também sustenta que o acórdão apresenta omissão ao deixar de observar: (i) o efetivo serviço prestado; (
ii
) a ausência de recuperação de crédito na referida ação, até hoje; (
iii
) o pagamento já realizado – que sequer é reclamado nos autos – nos termos da cláusula 6.7.

Além disso, afirma que existe erro material, contradição e omissão no
quantum
arbitrado e índice de atualização, pois não há específica delimitação das peculiaridades do caso que justifique o valor de condenação estipulado em segundo grau.

Por fim, requer a distribuição do ônus de sucumbência em percentual sobre o proveito econômico de cada demandante e pleiteia a manifestação quanto aos artigos art. 11, art. 85, § 2o e 8o, art. 86,
caput
e parágrafo único, art. 141, art. 357, art. 485, VI, art. 489, §1o, art. 492, art. 489, §1o, I, art. 932, art. 935, art. 1.022, I, II e III e parágrafo único, todos do CPC; art. 22, §2o e art. 24 do Estatuto da OAB; art. 125, art. 320,
caput
e parágrafo único, art. 421,
caput
e parágrafo único, art. 421-A, II e art. 596 do CC; art. 5o, inciso LV e art. 93, IX da CF, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pelo Escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
no Id.
253248164
.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Na hipótese, o
BANCO BRADESCO S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja reconhecida a nulidade por decisão
extra petita
, além de corrigidas supostas omissões, contradições e erro material relacionados à quitação dos honorários e à condição susp
ensiva do contrato em
questão.

Contudo, registro que os
a
claratórios

não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados.

Do acórdão embargado, extrai-se a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. REDUÇÃO PARCIAL DOS HONORÁRIOS FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS visando o arbitramento de honorários advocatícios devidos após a rescisão unilateral de contrato com o Banco Bradesco S.A., relativos a serviços prestados em três Ações de Execução de Título Extrajudicial. O juízo a quo fixou honorários por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste na adequação dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

(i) Verificar se os honorários foram corretamente arbitrados conforme o disposto no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994.

(
ii
) Analisar o pedido de majoração dos honorários pelo Escritório apelante e a solicitação do Banco Bradesco de redução substancial da quantia fixada.

III. Razões de decidir

3. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão contratual, observando os critérios de equidade previstos no art. 85, § 8o, do CPC.

4. O Escritório GALERA MARI elaborou várias peças processuais em três ações de execução, com diferentes níveis de complexidade, sendo adequado o arbitramento de R$ 10.000,00, R$ 15.000,00 e R$ 5.000,00, respectivamente, para cada uma das ações.

5. Embora o contrato fosse ad
exitum
, a rescisão unilateral justifica o arbitramento proporcional dos honorários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Banco Bradesco parcialmente provido, para reduzir os honorários fixados. Recurso do Escritório GALERA MARI desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato
ad
exitum
devem ser arbitrados de forma proporcional ao trabalho realizado até a rescisão, com base em apreciação equitativa.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994; CPC/2015, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 23/10/2023.

Pois
bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2175102/MT).

No caso versado,
como já enfrentado em outras oportunidades, é possível observar,
da simples leitura das ponderações do recurso,
o
nítido o intuito do Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ila
ções de mero inconformismo com o teor da
decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o
fim de prevalecer a sua tese.

Em síntese,
a pretensão busca
, de forma indireta, a rediscussão de matéria já exaurida no julgamento do recurso de apelação, cujo desfecho
foi diverso daquele almejado pelo ora Embargante
, o que é inadmissível.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Logo, sem razão o Embargante, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente as questões trazidas
no recurso de apelação manejado pela instituição financeira
, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do próprio precedente citado pelo BANCO BRADESCO em suas razões
,
AgInt
no Agravo em Recurso Especial no 1720988 –

MS
.

Tal entendimento, ao contrário do que sustenta o Embargante, BANCO BRADESCO S/A, está devidamente alinhado ao que foi decidido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado no acórdão embargado.

O referido acórdão reconhece que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração proporcional dos honorários devidos ao escritório pelo trabalho realizado até então, afastando, assim, a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em prejuízo da outra.

Esse posicionamento encontra-se expresso no item
4
da ementa do referido aresto, omitida pelo Embargante,
senão, vejamos
:

“(...)
4
.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n.
1.720.988
/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021,
DJe
15/12/2021) (
g.n
.)

Ademais, o acórdão embargado também fez referência a outros precedentes do Superior Tribunal de Justiça que corroboram esse entendimento, conforme destacado no seguinte
trecho:

“(...)
4
.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT
).(...)

6. De acordo com a jurisprudência do STJ, “
tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG).” (ID. 232723659)

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria
jurisprudência:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1
. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
.
1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024) (
g.n
.)

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados o
s
embargos de declaração
opostos
,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permit
ir que fossem sanados de ofício.

Em verdade, vejo que
o Embargante objetiva
o reexame das matérias já resolvidas,
com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
REsp
792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
a Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que
não atenda a exata
pretensão do Recorrente.

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, c
onforme seu livre convencimento.

Além disso, o simples prequestionamento da matéria não é suficiente para justificar o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração inequívoca da existência de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Como é cediço
, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO
PROVIDO.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.”(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO
REJEITADO.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido e rejeitado
.Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024) (
g.n
.)

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A.

Fica o
Embargante ciente de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025